Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716519-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, 5a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DF APELANTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA COUTINHO, LUCAS FELIPE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela defesa no ID 47474912. Retire-se o processo da pauta virtual para inclusão em pauta presencial, a fim de que o advogado possa realizar sustentação oral. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 13:38:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator